Tribunal: TJDFT
Processo: 0727458-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0727458-13.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BELBI COSMETICA, REPRESENTACAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO COMERCIAL EIRELI - EPP EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O BELBI COSMÉTICA, REPRESENTAÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO COMERCIAL EIRELI – EPP opôs embargos de declaração contra decisão monocrática desta relatoria que indeferiu o pedido liminar (ID 38943008). Analisando a insurgência da recorrente denota-se que não aduz questões a serem aclaradas pelos embargos, mas sim, de enfrentamento aos fundamentos que foram utilizados no indeferimento da liminar. Com efeito, tenho que o embargo de declaração deve ser recebido como agravo interno, na forma do art. 1,024, §3o, do CPC. As razões recursão estão completas, portanto, por ora, mantenho a decisão recorrida por seus próprios fundamentos, conforme lançada no ID 38688241. Com fulcro no art. 1021, §2o do CPC, intime-se a parte agravada para responder o presente agravo interno interposto, no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 12 de setembro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator